Tribunal: TJPA
Processo: 0018691-80.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018691-80.2014.8.14.0301

APELANTE: IZANIA BARROSO DA SILVA BRAGA CAMARA

APELADO: BANCO BGM SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL.

AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE POR ONEROSIDADE EXCESSIVA
. RÉU CITADO. JULGAMENTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR VERIFICAR A AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ARTIGO 485, IV DO CPC. FUNDAMENTO SERIA A INÉRCIA DA PARTE AUTORA EM LOCALIZAR O ENDEREÇO DO RÉU. DECISÃO INCORRETA. JUIZ SENTENCIOU O PROCESSO DE FORMA SURPRESA E DESCONSIDEROU A CERTIDÃO INFORMANDO QUE O RÉU FOI CITADO. AUTORA IMPULSIONOU O PROCESSO INFORMANDO ENDEREÇOS DO RÉU, TANTO QUE ELE FOI CITADO. CERECEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA PARA DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA.

I –
Analisando detidamente os autos, observo que a parte autora informou diversos endereços até que finalmente o réu foi localizado e citado, o qual não apresentou contestação, sobrevindo logo após a sentença sem resolução do mérito, o que trouxe enormes prejuízos, uma vez que a parte autora não foi intimada para suprir eventual omissão visualizada pelo juiz ou manifestar-se sobre determinado assunto, na verdade, a apelante já havia cumprido seu papel e impulsionado o processo e estava aguardando apenas manifestação do judiciário.

II –
Após a citação do réu, bem como a juntada de certidão informando a ausência de contestação, o próximo passo seria a decretação de revelia, o que não ocorreu. Dessa forma, verifico que houve um equívoco do julgador que em sua decisão quando menciona que o réu não foi localizado, mas a certidão de ID 1148958 - Pág. 4 informa o contrário.

III –
O cerceamento de defesa ocorre quando a parte já se desincumbiu de seu papel de impulsionar o processo, fornecendo o endereço do réu, mas o juiz ignora, sobrevindo tão logo sentença sem qualquer determinação prévia, torna-se claro o impedimento a defesa da parte ocorrendo a chamada decisão surpresa, vetada pelo NCPC, causando nulidade do ato e dos que se seguirem, por violação do princípio constitucional do processo legal.

IV -
Recurso CONHECIDO e PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que haja o prosseguimento do feito de acordo com o devido processo legal.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0018691-80.2014.8.14.0301

APELANTE: IZANIA BARROSO DA SILVA BRAGA CAMARA

ADVOGADO: MARILENE PINHEIRO DA COSTA

APELADO: BANCO BGM SA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por
IZANIA BARROSO DA SILVA BRAGA CAMARA
nos autos da Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Pedido de Declaração de Nulidade por Onerosidade Excessiva em face de
BANCO BGM SA.

Narra a inicial da ação que a autora contraiu um empréstimo perante o banco apelado, requerendo revisão das cláusulas alegando abusividade e onerosidade excessiva.

Deferido o pedido de justiça gratuita (ID 1148956 - Pág. 2).

Citação não realizada no primeiro endereço conforme AR de ID 1148956 - Pág. 8.

Segundo endereço fornecido pela parte autora para citação do réu (ID 1148957 - Pág. 1).

Certidão do oficial de justiça informando que no primeiro endereço havia apenas um prédio fechado e abandonado (ID 1148957 - Pág. 9).

Petição informando que o oficial de justiça se dirigiu ao local errado, ratificando o segundo endereço informado em petição anterior (ID 1148957 - Pág. 12).

Novo mandado expedido, contudo, a certidão informou que a empresa se mudou do local, segundo endereço (ID 1148957 - Pág. 24).

Terceiro endereço fornecido pela autora no ID 1148957 - Pág. 27.

Quarto endereço fornecido pela autora no ID 1148957 - Pág. 30.

Certidão informando que não foi possível citar o réu no terceiro endereço (ID 1148957 - Pág. 38).

Citação realizada conforme certidão no ID 1148958 - Pág. 4.

Contestação não foi apresentada conforme certidão de ID 1148958 - Pág. 6.

Sentença proferida (ID 1148959 - Pág. 1), onde o magistrado julgou sem resolução do mérito com fundamento no artigo 485, IV do CPC, ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (citação válida), visto que a autora teria permanecido inerte nos autos por mais de 01 (um) ano e o réu não teria sido localizado.

Apelação interposta (ID

1148960 - Pág. 1), onde sustenta que a sentença deverá ser reformada, aos seguintes argumentos: 1) ocorrência de decisão surpresa, vedada pelo nosso ordenamento jurídico, visto que o réu já havia sido citado, sendo revel na lide; 2) negativa de prestação jurisdicional por desinteresse processual infundado, pois a autora ativamente buscou informar o endereço do réu.

Sem contrarrazões ao recurso, conforme certidão de ID 1148960 - Pág. 18.

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0018691-80.2014.8.14.0301

APELANTE: IZANIA BARROSO DA SILVA BRAGA CAMARA

ADVOGADO: MARILENE PINHEIRO DA COSTA

APELADO: BANCO BGM SA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De plano, vale ressaltar que o recurso ora em análise foi interposto na vigência NCPC (lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

MÉRITO:

Sustenta a recorrente que a sentença deve ser anulada por ocorrência de decisão surpresa e negativa de prestação jurisdicional.

Sentença julgou sem resolução do mérito com fundamento no artigo 485, IV do CPC (ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo), pois a parte autora não localizou o endereço do réu.

Analisando detidamente os autos, observo que a parte autora informou diversos endereços até que finalmente ocorreu a citação do réu, que não apresentou contestação, sobrevindo logo após a sentença sem resolução do mérito, o que trouxe enormes prejuízos, uma vez que a parte autora não foi intimada para suprir eventual omissão visualizada pelo juiz ou manifestar-se sobre determinado assunto, na verdade, a apelante já havia cumprido seu papel e impulsionado o processo, estava aguardando apenas manifestação do juízo.

Após a citação do réu, bem como a juntada de certidão informando a ausência de contestação, o próximo passo seria a decretação de revelia, o que não ocorreu. Dessa forma, verifico que houve um equívoco do julgador que em sua decisão menciona que o réu não foi localizado, quando a certidão de ID 1148958 - Pág. 4 informa o contrário.

O cerceamento de defesa ocorre quando a parte já se desincumbiu de seu papel de impulsionar o processo, fornecendo o endereço do réu, mas o juiz ignora, sobrevindo tão logo sentença sem qualquer determinação prévia, torna-se claro o impedimento a defesa da parte, gerando cerceamento de defesa, ocorrendo a chamada decisão surpresa, vetada pelo NCPC, causando nulidade do ato e dos que se seguirem, por violação do princípio constitucional do processo legal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
- PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA NÃO APRECIADO EM PRIMEIRO GRAU - ESSENCIALIDADE AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA - CASSAÇÃO DA SENTENÇA
.
Tendo a parte ré pleiteado de forma específica a produção de prova que se revela essencial ao deslinde da controvérsia, há de ser reconhecida a
ocorrência de cerceamento de defesa pela ausência de apreciação de tal pedido na instância de origem, cassando-se a sentença hostilizada
.

(TJMG - Apelação Cível 1.0672.13.012902-2/001, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/01/2019, publicação da súmula em 31/01/2019)

PROCESSUAL CIVIL.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. DECISÃO SURPRESA. CONTRADITÓRIO. INOBSERVÂNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PONDERAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.
1. Ao interferir no curso processual e determinar a produção de provas, sob o respaldo e imposição do estatuto processual, o juiz não se põe em favor de qualquer das partes, apenas procura elucidar e apurar fatos que iluminem as dúvidas que pairam sobre as questões postas em debate, não se configurando parcialidade, mas tão somente denota o esforço do juízo em prol da elucidação da causa. 2.
A discricionariedade do juiz ao buscar a verdade real, conduzir o processo e requerer a produção de provas, não é absoluta. Tal voluntariedade requerida e imposta pela lei, deve se situar dentro de outros limites legais e principiológicos que ditam o curso processual, atinentes à transparência, ao contraditório, à fundamentação dos atos, imparcialidade, isonomia, segurança jurídica e à não surpresa
. 3.

Quando o juizado determina ou produz provas, estas devem necessariamente ser colocadas em disponibilidade das partes litigantes para apreciação e manifestação. A prática da dialeticidade e transparência, a serviço do contraditório e devido processo legal é imperiosa. 4. A inserção de peças probatórias no bojo da sentença, traz surpresa às partes. Além de inibição do contraditório, o surgimento de provas no decisium, que culmina à fase de primeiro grau, tolhe o direito de pronunciamento acerca das evidências e, pelo surpreendente, macula a segurança jurídica do processo, pois a conclusão se pauta por elementos inaugurais que eram exógenos aos autos até aquele momento. 5. Não se pode considerar o duplo grau de jurisdição como advento supridor do contraditório, pois nesta fase estar-se-á discutindo pela primeira vez uma questão ainda não debatida em primeiro grau. 6. Recurso conhecido. Preliminares acatadas. Nulidade da sentença e retorno ao juízo. Unânime. (Acórdão n.1158887, 07324083820178070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7ª Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 25/03/2019).

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. VEÍCULO NOVO. VÍCIO NO PRODUTO.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DECISÃO SURPRESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA QUANTO À ORIGEM DO DEFEITO APRESENTADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA
. 1. Inexiste prova suficiente nos autos sobre as circunstâncias em que se deu o defeito no veículo, especificamente no tocante ao uso do produto de maneira adequada. Autor apelado refere a vício de origem, apelantes alegam que combustível adulterado provocou os danos, juntando laudo técnico e requerendo a realização de perícia.2.
Julgamento antecipado da lide sem oportunizar às partes produção de provas essenciais
que contraria o art. 330 do CPC/73 e cerceia o direito da parte à ampla defesa.3.
Preliminar acolhida, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância
. (Apelação 481377-20002045-56.2014.8.17.0480, Rel. Humberto Costa Vasconcelos Júnior, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, julgado em 05/12/2018, DJe 12/12/2018)

Tendo em vista o acolhimento da alegação de ocorrência de decisão surpresa, resta prejudicada a análise dos demais argumentos ventilados no recurso.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
para dar-lhe
PROVIMENTO e DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que haja o prosseguimento do feito de acordo com o devido processo legal.

É o voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/06/2021